Tribunal: TJDFT
Processo: 0755950-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 513, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. NULIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que indeferiu pedidos formulados pelo executado, entre eles a devolução do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, e reconheceu a preclusão dos prazos para impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora realizada via sistema eletrônico.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação do executado para cumprimento voluntário da sentença realizada por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, à luz do art. 513, § 2o, do CPC; e (ii) estabelecer se a intimação ineficaz autoriza a reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a preclusão reconhecida pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença por quantia certa deve observar as formas de intimação previstas taxativamente no art. 513, § 2o, do CPC, sendo regra a intimação do devedor na pessoa de seu advogado e, na ausência deste, por carta com aviso de recebimento.
4. A inexistência de advogado constituído impõe a intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC, afastando a aplicação do art. 346 do CPC.
5. A comunicação de atos processuais por meio do aplicativo WhatsApp não possui previsão legal específica, sendo, em tese, ato viciado, cuja validade depende da verificação do efetivo atingimento de sua finalidade, consistente na ciência inequívoca do destinatário.
6. No caso, a certidão do oficial de justiça demonstra que a tentativa de intimação por WhatsApp não alcançou sua finalidade, inexistindo comprovação de ciência inequívoca do executado. Posteriormente, o executado foi pessoalmente intimado para impugnar a penhora em endereço obtido por pesquisa, estando o prazo em curso quando apresentada manifestação nos autos. A ausência de intimação válida para cumprimento voluntário da sentença inviabilizou a apresentação tempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença, impondo o reconhecimento da nulidade do ato e a reabertura do prazo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 513, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; 523, § 1o; 830; 246; 256; 274; 346.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.760.914/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.06.2020, DJe 08.06.2020. REsp no 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023, DJe 07.11.2023.